Tribunal: TJPA
Processo: 0003417-05.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003417-05.2019.8.14.0074

APELANTE: HOOS XAVIER FURLAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. DANO MORAL COLETIVO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Civil Pública cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando o recorrente à recuperação da área desmatada sem autorização legal e ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais coletivos. O dano foi identificado em fiscalização realizada pelo IBAMA, que constatou o desmatamento de 1.671,05 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em área de reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade do recorrente pelos danos ambientais e fixar as condenações de reparação da área degradada e danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz considera as provas documentais suficientes para a formação de seu convencimento, conforme previsto no art. 355, inciso I, do CPC. O conjunto probatório, incluindo o auto de infração, relatório técnico e imagens de satélite, demonstrou amplamente a ocorrência do desmatamento. Preliminar rejeitada.

4. A responsabilidade ambiental do recorrente é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 225, §3º, da CF/88, que dispõem que condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam o infrator à reparação do dano, independentemente de culpa.

5. O auto de infração lavrado pelo IBAMA goza de presunção de legitimidade e veracidade. O recorrente não apresentou provas aptas a desconstituir o auto ou a demonstrar a inexistência de dano ambiental.

6. O valor fixado a título de danos morais coletivos (R$30.000,00) é proporcional, considerando o caráter reparatório e pedagógico da condenação, bem como a gravidade do dano causado à coletividade e à preservação do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. “O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não caracteriza cerceamento de defesa.”

2. “A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, dispensando a demonstração de culpa, e fundamenta-se na teoria do risco integral, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.”

3. “O valor fixado a título de danos morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano ambiental e seu impacto à coletividade.”

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
HOOS XAVIER FURLAN,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da Ação Civil Pública c/c Indenização por Dano Material causado ao Meio Ambiente
, proposto pelo Ministério Público Do Estado Do Pará, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, na inicial, o Ministério Público, ora apelado alega que o requerido/apelante desmatou uma área de 1.671,05 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem autorização legal de órgão ambiental competente, tudo nos termos do auto de infração nº 9144137-E, lavrado pelo IBAMA.

Em Sentença (ID.

21465036), o juiz julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos apresentados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido a:

I) Promover a recuperação da área degradada e correspondente ao local de ocorrência do dano ambiental, ou outra área equivalente a ser indicada pelo órgão estadual ou municipal de fiscalização, com o plantio de espécies nativas da região com indicação dos limites e das áreas a serem recuperadas;

II) Promover o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das plantas até sua fase adulta;

III) Condenar, subsidiariamente e em caso de impossibilidade de reflorestamento, ao pagamento de valor pecuniário a ser apurado pelo Ministério Público, com o objetivo de compensar os danos causados ao meio ambiente;

IV) Condenar ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais ambientais, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros desde o evento danoso.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis.

P. R. I. C.

Irresignado com a r. decisão, o autor interpôs a presente Apelação

(ID. 21465040), pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de comprovação do nexo causal, ausência de comprovação da extensão do dano e a desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos materiais e morais coletivos.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 21465046, refutando todos os argumentos do apelante.

O presente recurso foi recebido no seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 21517675.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o apelante sustenta o seu cerceamento de defesa pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III – In casu, uma equipe do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção in loco na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V - O quantum fixado pelo Juízo Monocrático, a título de dano material e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-40.2010.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Ressalta-se, ainda, que a ação em curso visa a responsabilização do ora apelante no âmbito civil, por causar danos ao meio ambiente, assim, ressalto que o auto de infração tem valor probante suficiente para ensejar a aplicabilidade da penalidade.

O auto de infração, tido como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus de provar a invalidade do auto de infração é do apelante, entretanto, não o fez. Se o apelante não apresenta nenhum documento que possa comprovar que não houve dano ambiental, mister se faz o indeferimento do pedido de anulação do auto de infração, por ausência de prova do fato constitutivo do seu direito.

Ademais, nos termos do art. 370, do CPC, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, em face disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, inclusive a pericial nos termos do art. 464 do mesmo código.

Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência, afasto o pedido de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará julgou procedente a ação, condenando o apelante a recuperação da área degradada e correspondente ao local de ocorrência do dano ambiental, ou outra área equivalente a ser indicada pelo órgão estadual ou municipal de fiscalização, com o plantio de espécies nativas da região com indicação dos limites e das áreas a serem recuperadas, bem como promover o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das plantas até sua fase adulta e, em caso de não ser possível a reparação “in natura”, deverá reparar de forma pecuniária, sendo o valor apurado em eventual liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

a título de danos morais coletivos.

In casu
, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º-
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso dos autos, uma equipe do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, durante uma fiscalização realizada em 27/03/2014, constatou que o apelante desmatou
1.671,05 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal,
sem qualquer licença.

Embora o apelante sustente como tese de defesa, a fragilidade do conjunto probatório, o efetivo dano ambiental restou amplamente comprovado no auto de infração nº 9144137-E e Termo de Embargo em ID. 21464998,

21464999, bem como, no relatório técnico e imagens de satélite, que atestam a derrubada da floresta sem a devida autorização legal.

Desse modo, falaciosa a tese do apelante de fragilidade do conjunto probatório.
Após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente

comprovada a
materialidade dos fatos
perpetrado pelo apelante.

Ademais,
é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
, senão vejamos:

Art 14.

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei n° 6.938/1981, traz a responsabilidade ao poluidor de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º
- A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Urge destacar que, de acordo com a Lei nº 9.605/98, caberá à autoridade ambiental responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente, diante da ocorrência de infração ambiental, além da lavratura do respectivo auto, determinar a apreensão dos produtos e instrumentos derivados da conduta lesiva:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º
Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º
A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV -
Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Ora,
o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
, nos seguintes termos:

Lei 9.605/1998, art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Por fim,
entendo ser razoável e proporcional o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade
.

Assim sendo, restando evidenciada nos autos a prática de ações degradantes ao meio ambiente, impõe-se ao Apelante o dever de reparar, não havendo o que se falar em desproporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025